Tribunal: TJDFT
Processo: 0719474-14.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0719474-14.2023.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: VITOR ALVES PEREIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de recurso de APELAÇÃO CRIMINAL interposto por VITOR ALVES PEREIRA contra sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Criminal de Samambaia, que, nos autos da ação penal promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática dos delitos previstos no artigo 157, § 2o, incisos II e VII, do Código Penal, e no artigo 244-B, caput, da Lei no 8.069/1990, na forma do artigo 70, caput, primeira parte, ambos do Código Penal, sendo-lhe cominada a pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 14 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido. Os benefícios dos artigos 44 e 77, do Código Penal, foram indeferidos, porquanto não preenchidos os requisitos legais. O réu permanece preso cautelarmente, uma vez que os motivos que ensejaram a sua prisão persistem (ID 57947267). Em suas razões recursais (ID 57947280), a Defesa requer, liminarmente, que seja concedido ao réu o direito de recorrer em liberdade. Para tanto, sustenta que, segundo a jurisprudência dos tribunais superiores, a execução da pena privativa de liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória viola o princípio da não culpabilidade. Alega não haver provas contundentes e justificativa plausível para a manutenção da prisão. Destaca as condições pessoais favoráveis do réu, como primariedade, bons antecedentes e endereço fixo e certo. Aduz que a manutenção da prisão fere a proporcionalidade da pena imposta, porquanto fixado o regime semiaberto para o cumprimento inicial da pena. Pleiteia, assim, o direito de recorrer em liberdade. A 10a Procuradoria de Justiça Criminal ofertou parecer pelo indeferimento do pedido liminar (ID 58057904). Brevemente relatados, decido. A Defesa pretende, liminarmente, que seja garantido ao acusado o direito de aguardar em liberdade o julgamento do presente recurso. Sobre o ponto, a sentença impugnada assim dispôs (ID 57947267): Deixo de conceder ao réu o direito de apelar em liberdade. A gravidade do crime ainda impõe a segregação como forma de acautelar o meio social e a credibilidade da justiça, afastando-se a possibilidade de substituição da constrição por medida cautelar prevista no art. 319 do CPP. A bem da verdade, segundo o art. 318 do CPP, para o deferimento do pedido da Defesa, inicialmente faz-se necessário que o agente se encontre em uma das situações ali prevista (I - maior de 80 (oitenta) anos; II - extremamente debilitado por motivo de doença grave; III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência; IV - gestante; IV - gestante; V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos) e, nesses casos, exige-se “prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo” (par. Único). Não é o caso dos autos. Para além, diz o art. 318-A, CPP, que a prisão preventiva imposta a responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que (I) não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; e (II) não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. Destarte, indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva. Expeça(m)-se recomendação (ões). Com efeito, o réu/apelante permaneceu preso durante a instrução criminal, foi condenado ao cumprimento de pena de reclusão em regime semiaberto e a fundamentação utilizada na sentença recorrida para a manutenção da prisão preventiva é idônea (garantia da ordem pública). Logo, persistindo os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, não há fundamento para, ao menos neste juízo prefacial, revogar a prisão preventiva, para garantir ao réu o direito de recorrer em liberdade, mormente em razão da superveniência da sentença condenatória. Ressalte-se que não há incompatibilidade da prisão cautelar com o regime semiaberto, porquanto o Distrito Federal possui estabelecimentos prisionais destinados ao cumprimento de pena no regime imposto ao apelante. Ademais, observa-se que a carta de guia provisória foi expedida pelo Juízo, de forma que ele poderá usufruir dos benefícios próprios do regime semiaberto que lhe foi imposto. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem imediatamente os autos conclusos para exame do mérito. Brasília, D.F., 18 de abril de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator